Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701660-50.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. S. AGRAVADO: F. E. C. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. L. S. em face de ato da lavra do MM. Juiz da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos do processo em que se busca o reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha, rejeitou a preliminar de incompetência territorial, indeferindo o pedido de redistribuição do feito. A agravante requereu a desistência do recurso, por meio da petição de ID no 31315913. Assim, acolho o pedido de desistência, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 07 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator